Tribunal: STF
Processo: ADI 4591
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e pelo partido Democratas (DEM), com pedido de medida cautelar, tendo por objeto a Resolução nº 22.121, de 1º/12/2005, do Tribunal Superior Eleitoral, com as alterações promovidas pela Resolução nº 22.746, de 14/5/2008.



    Eis o teor do ato normativo impugnado:



    “O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965,



    considerando a decisão proferida nesta data;



    considerando a necessidade de adequar a atuação dos entes partidários destinados à pesquisa, doutrinação e educação política à forma jurídica que mais se amolda aos objetivos da Lei nº 9.096/95;



    considerando que, na nova ordem civil, não está prevista a existência de institutos partidários como entes personalizados;



    considerando a classificação das finalidades dos institutos partidários como de cunho moral, o que os aproxima dos objetivos morais próprios das fundações (art. 62, parágrafo único, do Código Civil de 2002);



    considerando ser atribuição legal do Ministério Público velar pelas fundações (art. 66 do Código Civil de 2002);



    considerando que os partidos políticos devem aplicar no mínimo vinte por cento dos recursos do Fundo Partidário no ente partidário criado para as atividades de pesquisa, doutrinação e educação política (art. 44, IV, da Lei nº 9.096/95);



    considerando que o Ministério Público dos Estados tem, por força de lei, velamento civil sobre as fundações e que não há previsão legal para esse controle quando o ente adota a forma de instituto;



    considerando que a fundação tem como vantagem o controle permanente que o Ministério Público exercerá sobre seu funcionamento, de forma integrada à fiscalização exercida pelos órgãos da Justiça Eleitoral;



    considerando a necessidade de se estabelecer rotina procedimental para igualar o tratamento da aplicação, fiscalização e prestação de contas de recursos do Fundo Partidário;



    RESOLVE:



    Art. 1º Os entes criados pelos partidos políticos para pesquisa, doutrinação e educação política devem ter a forma de fundações de direito privado.



    § 1º Aqueles entes criados sob a forma de instituto, associação ou sociedade civil devem ser convertidos em fundações de direito privado, nos termos e prazos da lei civil (arts. 2.031 e 2.032 do Código Civil de 2002).



    § 2º A conversão a que se refere o parágrafo anterior não impede a manutenção do nome até então adotado por esses entes, desde que a este se acresça o vocábulo fundação. 



    Art. 2º As fundações criadas pelos partidos políticos, por terem receita originária do Fundo partidário, podem ser instituídas com uma dotação inicial inferior àquela usualmente exigida para as demais fundações de direito privado.



    Art. 2º-A As fundações terão objetivos vinculados aos do partido político, que é livre para estabelecer finalidades de estudo, pesquisa, doutrinação e educação política, consoante as orientações políticas que adote (Acrescido pela Resolução TSE nº 22.746).



    Art. 3º Somente o diretório nacional dos partidos políticos pode criar fundações, devendo as atribuições destas e as das representações serem fixadas em estatuto.



    § 1º Cada partido político poderá criar uma única fundação, que, nos moldes da agremiação partidária que a criou, terá caráter nacional.



    § 2º As deliberações devem necessariamente emanar do conselho da fundação denominado curador, superior ou deliberativo, conforme a nomenclatura adotada, e será este o órgão responsável perante o Ministério Público. 



    § 2º-A O partido político é livre, na forma do seu estatuo, para estabelecer a forma das eleições ou indicações dos órgãos colegiados da fundação que instituir, inclusive os previstos no parágrafo anterior. (Acrescido pela Resolução TSE nº 22.746).



    § 3º A atuação das fundações, à semelhança dos partidos políticos, dar-se-á por meio da criação de representações nacionais, estaduais e municipais.



    § 4º As representações não terão autonomia nem personalidade próprias. Seus órgãos de deliberação e (ou) de fiscalização ficam vinculados aos da pessoa jurídica que representam.



    § 5º A sede da fundação poderá ser livremente escolhida. Fixada esta, haverá apenas uma representação nas demais localidades.



    § 6º As fundações terão autonomia para contratar com instituições públicas e privadas, prestar serviços e manter estabelecimentos de acordo com suas finalidades, podendo, ainda, manter intercâmbio com instituições não nacionais, vedado, neste caso, receber direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em pecúnia, dessas entidades ou de governo estrangeiro. (Acrescido pela Resolução TSE nº 22.746)



    § 7º Além da prevista no parágrafo anterior, aplicam-se às fundações instituídas por partido político as demais vedações do art. 31 da Lei nº 9.096/95. (Acrescido pela Resolução TSE nº 22.746)



    § 8º A extinção da fundação ocorrerá por decisão do diretório nacional do partido político, e seu patrimônio será, necessariamente, revertido para outro ente criado nos termos do art. 44, IV, da Lei nº 9.096/95, também em caso de extinção fusão, ou incorporação de partidos políticos. (Acrescido pela Resolução TSE nº 22.746)



    Art. 4º Constituída a fundação, velará sobre ela o Ministério Público, conforme previsto no art. 66 do Código Civil de 2002.



    § 1º A competência nos termos do § 1º deste artigo não afasta a competência concorrente do Ministério Público Federal em casos de desvio ou emprego irregular de verba federal.



    Art. 5º O disposto nesta Resolução não alcança as demais disposições aplicadas pela Justiça Eleitoral com base no Código Eleitoral e em leis conexas.



    Art. 6º Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



    Sala de Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.



    Brasília, 1º de dezembro de 2005.”



    Sustentam os autores a inconstitucionalidade integral da norma com fundamento na suposta afronta ao princípio constitucional da autonomia partidária (art. 17, § 1º, da CRFB/88), segundo o qual os partidos políticos podem estabelecer as regras sobre a sua estrutura interna, organização e funcionamento; e ofensa ao princípio da reserva legal (art. 5º, II, da CRFB/88), já que referido ato normativo impõe que os partidos políticos realizem algo a que a Constituição Federal, a Lei nº 9.096/95 e o Código Civil claramente não obrigam. 



    Ponderam, outrossim, que embora a Lei nº 9.096/95 determine a aplicação mínima de 20% (vinte por cento) dos recursos do Fundo Partidário em estudos, pesquisa, doutrinação e educação política, não se exige que os Partidos Políticos alcancem tal finalidade mediante a criação de uma fundação, podendo a agremiação político-partidária optar por realizá-la por meio de órgão interno do partido. A esse respeito, recordam que a fiscalização de tais recursos sujeitam-se à prestação de contas unicamente perante a Justiça Eleitoral (art. 44, § 1º, da Lei nº 9.096/95).



    Salientam, ainda, que a criação de uma fundação, conforme o Código Civil, é ato de exclusiva vontade (e de liberalidade) de seu instituidor, não podendo a lei obrigar a quem quer que seja a criar uma pessoa jurídica de direito privado. Segundo os autores, só haveria obrigatoriedade de criação de fundações no caso das fundações de direito público, integrantes da Administração Pública Indireta.



    Apontam, por fim, que a resolução questionada está em desacordo com o parágrafo único do art. 2.031 do Código Civil, que exclui as organizações religiosas e os partidos políticos da necessidade de adequação às regras do Novo Código Civil. 



    Aplicado ao caso o procedimento previsto no art. 12 da Lei nº. 9.868/99 (e-Doc. 09), o Tribunal Superior Eleitoral prestou as informações solicitadas, nas quais explicita as razões subjacentes à aprovação da Resolução TSE nº 22.121, de 9/12/05, e os motivos que ensejaram a sua alteração pela Resolução TSE nº 22.746, de 14/5/08. (e-Doc. 13). O Tribunal também fez anexar aos autos cópia das decisões que resultaram na aprovação das mencionadas resoluções. 



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da inicial e, no mérito, pela improcedência do pedido. O respectivo parecer foi ementado nos termos seguintes:



    “Eleitoral. Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 22.121/05, alterada pela Resolução nº 22.746/08, que, ao conferir interpretação a dispositivos da Lei nº 9.096/1995, estabelece regras de adequação de institutos ou fundações de pesquisa, doutrinação e educação política de partidos políticos às normas do Código Civil brasileiro, relativas às fundações. Preliminar de não conhecimento da ação. Ofensa reflexa. Mérito. Ausência de vício de inconstitucionalidade acerca do ato normativo impugnado. Não caracterizada suposta violação aos artigos 5º, inciso II, e 17, § 1º, ambos da Constituição Federal. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido veiculado pelos requerentes.” (e-Doc. 14)



    Por sua vez, a Procuradoria Geral da República sustentou não haver liame direto entre a Resolução questionada e a Constituição Federal. No mérito, argumentou inexistir violação à autonomia dos partidos políticos. A manifestação está sintetizada na ementa a seguir transcrita:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Resolução 22.121/2005, do TSE. Imposição de que os institutos criados pelos partidos políticos para estudo e pesquisa, doutrinação e educação política, assumam a forma de fundação de direito privado. Preliminar. Ofensa reflexa. Existência de normas legais interpostas que versam sobre a matéria. Mérito. Inexistência de ofensa à autonomia constitucional das agremiações partidárias. Parecer pelo não conhecimento da ação, e, no mérito, pela sua improcedência.” (e-Doc. 15)



    Indeferido o pedido de ingresso no feito do Partido Solidariedade (e-Doc. 28), dada a intempestividade de sua formalização.



    É o breve relato. Pondero e decido.



    O ato normativo impugnado prescreve que os institutos e as fundações partidárias devem adotar, necessariamente, a forma de fundação de direito privado (art. 1º) e, a partir dessa norma central, estabelece um regramento que flexibiliza ou simplesmente clarifica a disciplina do Código Civil de 2002, no intuito de torná-la mais apropriada às peculiaridades dessas entidades.



    A resolução questionada prescreve, por exemplo, que as fundações partidárias podem ser instituídas com dotação inicial inferior àquela usualmente exigida para as demais, por terem receita originária do Fundo Partidário (art. 2º); que terão objetivos vinculados aos do partido político instituidor, o qual é livre para estabelecer finalidades de estudo, pesquisa, doutrinação e educação política em conformidade com as orientações políticas que adote (art. 2º-A); que somente o diretório nacional dos partidos políticos podem criar fundações, cujas atribuições e representações devem constar do estatuto (art. 3º); que o partido é livre, na forma de seu estatuto, para estabelecer a forma de eleições ou indicações dos órgãos colegiados da fundação que instituir (art. 3º, § 2º-A); que a extinção da fundação ocorrerá por decisão do diretório nacional do partido político, e seu patrimônio será, necessariamente, revertido para outro ente criado nos termos do art. 44, IV, da Lei nº 9.096/95 (art. 3º, § 8º); e, por fim, que velará por essas fundações o Ministério Público, conforme previsto no art. 66 do CC, o que não afasta a competência concorrente do Ministério Público Federal nos casos de desvio ou emprego irregular de verba federal (art. 4º, caput e § 2º), dentre outras regras.



    Ocorre que, após a devida instrução dos presentes autos, sobreveio a Lei nº 13.487, de 6/10/2017, que, dentre outras alterações, inseriu no art. 53 da Lei nº 9.096/95 os seguintes parágrafos:



     “Art. 53. ......................................................................................



    § 1º O instituto poderá ser criado sob qualquer das formas admitidas pela lei civil.



    § 2º O patrimônio da fundação ou do instituto de direito privado a que se referem o inciso IV do art. 44 desta Lei e o caput deste artigo será vertido ao ente que vier a sucedê-lo nos casos de:



    I - extinção da fundação ou do instituto, quando extinto, fundido ou incorporado o partido político, assim como nas demais hipóteses previstas na legislação;



    II - conversão ou transformação da fundação em instituto, assim como deste em fundação.



    § 3º Para fins do disposto no § 2º deste artigo, a versão do patrimônio implica a sucessão de todos os direitos, os deveres e as obrigações da fundação ou do instituto extinto, transformado ou convertido.



    § 4º A conversão, a transformação ou, quando for o caso, a extinção da fundação ou do instituto ocorrerá por decisão do órgão de direção nacional do partido político.” (NR)



    Confrontando os novos dispositivos legais com o teor da resolução impugnada, verifico que houve perda do objeto desta ação direta em razão da alteração substancial da norma.



    Com efeito, a partir da inclusão do § 1º no art. 53 da Lei nº 9.096/95, pela Lei nº 13.487, de 06/10/2017, passou a ser possível conferir aos institutos partidários quaisquer das formas jurídicas previstas pela lei civil, ficando totalmente superada a Resolução nº 22.121, segundo o qual os institutos partidários deveriam adotar, necessariamente, a forma jurídica de fundação de direito privado.



    Vide o que dispõe o art. 1º aludida resolução:



    Art. 1º Os entes criados pelos partidos políticos para pesquisa, doutrinação e educação política devem ter a forma de fundações de direito privado.



    § 1º Aqueles entes criados sob a forma de instituto, associação ou sociedade civil devem ser convertidos em fundações de direito privado, nos termos e prazos da lei civil (arts. 2.031 e 2.032 do Código Civil de 2002).



    § 2º A conversão a que se refere o parágrafo anterior não impede a manutenção do nome até então adotado por esses entes, desde que a este se acresça o vocábulo fundação.



    Convém recordar que a Resolução TSE nº 22.121/2005, ora questionada, foi editada a partir de solicitação formulada, em 2004, pela Promotoria de Justiça de Fundação e Entidades de Interesse Social do Ministério Público do Direito Federal e Territórios relativamente 



    “à viabilidade de baixar ‘instrução’ aos partidos políticos e aos institutos por eles criados para que se adéquem às normas do Código Civil brasileiro, promovendo a transformações dos atuais institutos para a forma jurídica de fundação, no prazo fixado no art. 2.031” (Petição 1.499/DF, e-Doc. 13)



    O Ministro Gilmar Mendes, Relator da resolução no Tribunal Superior Eleitoral, fez constar do seu voto excerto do parecer lavrado pelo Procurador-Geral Eleitoral, que aqui reproduzo:



    “4. Ao tratar da distribuição dos recursos do Fundo Partidário, o art. 44 da Lei n. 9.096/95, em seu inciso IV, prevê a destinação de parcela dos recursos em favor de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação política:



    'Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:



    1 - na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal, a qualquer título, este último até o limite máximo de vinte por cento do total recebido;



    II - na propaganda doutrinária e política; 



    III - no alistamento e campanhas eleitorais;



    IV- na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo esta aplicação de, no mínimo, vinte por cento do total recebido.’



    5. Com respaldo nesse dispositivo, que se refere indistintamente a 'institutos' e a 'fundações’, os partidos políticos formaram órgãos de pesquisa estruturados em diversas formas, como associações, sociedades civis ou fundações.



    6. Essa variação, porém, tornou-se desaconselhável com o advento do atual Código Civil, que reservou às fundações o exercício de finalidades morais, como são aquelas resultantes das atividades de pesquisa, doutrinação e educação política referidas pelo art. 44, IV, da Lei nº 9.096/95.



    7. De outra parte, deve ser observado que a transformação em fundações ainda mais se justifica em razão da evidência de que tais órgãos de pesquisa, doutrinação e educação política privilegiam não as pessoas mas a sua finalidade, vocação exclusiva das fundações, como ressaltado pela requerente:



    'Desse modo, quando uma pessoa jurídica se organizar a partir de um patrimônio, sendo secundárias as pessoas que momentaneamente o gerem, tal pessoa jurídica deve constituir-se sob a forma de fundação' (fls. 12)



    8. Além disso, caso adotada a forma sugerida, facilitar-se-á a fiscalização desses órgãos pelo Ministério Público.



    9. Assim, parece inconveniente a estruturação dos órgãos destinados à pesquisa, doutrinação e educação política como associação ou sociedade civil, justificando-se a recomendação para transformação desses 'institutos’ em fundações, modalidade já adotada por algumas agremiações partidárias.



    10. Portanto, subscrevendo integralmente o requerimento formulado pelo Ministério Público do Distrito Federal, a PROCURADORIA-GERAL ELEITORAL opina no sentido de que esse Colendo Tribunal, no exercício de seu poder regulamentar, promova a elaboração de ato normativo recomendando que os atuais institutos tenham sua estrutura convertida para a forma de fundações, nos termos e prazos da legislação civil, sem prejuízo da eventual manutenção de suas denominações primitivas”. (Petição 1.499/DF, e-Doc. 13)



    A esses argumentos, Sua Excelência agregou o seguinte:



    “Antes do advento da nova disciplina legal sobre a matéria, de certa forma era indiferente para a ordem jurídica que o partido político criasse um instituto ou uma fundação voltada para a pesquisa, doutrinação e educação política (art. 44, IV, da Lei ns 9.096/95).



    A partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, a criação ou a manutenção de ente partidário com a denominação de instituto destoa da boa técnica jurídica, não apenas porque este não está previsto como ente personalizado, mas também porque as entidades de interesse social que se dedicam a atividades não econômicas devem tomar a forma de associações ou de fundações.



    Resta, pois, evidente a necessidade de que seja editado um ato normativo para uniformizar os procedimentos.” (Petição 1.499/DF, e-Doc. 13)



    Ademais, de acordo com informações subscritas pelo Ministro Ricardo Lewandowski, o Tribunal Superior Eleitoral acolheu, em parte, o pedido de reconsideração formulado pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e pelo partido Democratas (DEM) – também autores desta ação – e editou a Resolução nº 22.746, alterando a Resolução 22.121, com base nos seguintes fundamentos:



      “Não fere a autonomia partidária (art. 17, § 1º, da Constituição da República), a exigência, por resolução desta Corte, de que os chamados institutos somente possam existir sob a natureza jurídica de fundação. Nesse sentido, não colhe o argumento do Partido Democratas de que ‘[...] as orientações da Resolução nº 22.121 desmandariam a prerrogativa legal que os partidos têm de criar e manter, a sua livre escolha, ‘instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política’ (fl. 110). 



    Quanto à atuação do Ministério Público, não merece agasalho o pleito dos requerentes de que se limite à fiscalização das verbas do Fundo Partidário. O controle do MP sobre as fundações é decorrência linear do art. 66 do Código Civil.



    Com relação aos demais pedidos, é de reconhecer que as fundações instituídas pelos partidos políticos possuem natureza jurídica certo modo diferenciada dos demais entes fundacionais de direito privado, como se tira às normas do Capítulo III do Código Civil e arts. 44, IV, e 53 da Lei nº 9.096/95, que permitem identificar três características peculiares àquelas fundações e, como tais, não encontradas nos outros entes de direito privado:



    a) vinculação a uma determinada agremiação política, consoante as finalidades específicas de estudo, pesquisa doutrinação e educação política;



    b) instituição obrigatória nos termos da lei;



    c) destinação de recursos públicos do fundo partidário, para a consecução de seus fins.



    Essas características permitem inferir que as fundações criadas pelos partidos políticos, ainda que submetidas à lei civil, não o sejam de modo absoluto, devendo as diferenças ser consideradas na sua criação e no controle pelo Ministério Público.



    Assim, devem esses entes estar vinculados aos partidos que os criaram. Nesse sentido, os objetivos e as finalidades das fundações devem guardar coerência com as orientações políticas do instituidor. É que uma das finalidades impostas pela Lei dos Partidos às fundações é a ‘doutrinação’. E doutrinar significa, como o sabe toda a gente, ‘formular, transmitir, pregar doutrina ou nela instruir alguém’.



    Ora, a fundação destina-se a transmitir, pregar e formular a doutrina política do partido que a criou. Logo, há de guardar coerência com esses fins voltados à educação para a cidadania, consoante o fundamento constitucional do pluralismo político (art. 1º, V, da constituição da República).” (Petição 1.499/DF, e-Doc. 13)



    Por tais razões, a mencionada Resolução nº 22.746 acrescentou à Resolução nº 22.121 os dispositivos que passo a transcrever:



    “Art. 2º- A As fundações terão objetivos vinculados aos do partido político, que é livre para estabelecer finalidades de estudo, pesquisa, doutrinação e educação política, consoante as orientações políticas que adote.



    Art. 3º..........................................................................................



    § 2º-A O partido político é livre, na forma de seu estatuto, para estabelecer a forma das eleições ou indicações dos órgãos colegiados da fundação que instituir, inclusive os previstos no parágrafo anterior:



    …..................................................................................................



    § 6º As fundações terão autonomia para contratar com instituições públicas e privadas, prestar serviços e manter estabelecimentos de acordo com suas finalidades, podendo, ainda, manter intercâmbio com instituições não nacionais, vedado, neste caso, receber direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em pecúnia, dessas entidades ou de governo estrangeiro.



     § 7º Além da prevista no parágrafo anterior, aplicam-se às fundações instituídas por partido político as demais vedações do art. 31 da Lei nº 9.096/95.



    § 8º A extinção da fundação ocorrerá por decisão do diretório nacional do partido político, e seu patrimônio será, necessariamente, revertido para outro ente criado nos termos do art. 44, IV, da Lei nº 9.096/95, também em caso de extinção, fusão ou incorporação de partidos.” 



    Facilmente se percebe que todo o complexo normativo trazido à lume com a Resolução nº 22.121, de 1º/12/2005, e sua alteração posterior, tinham o objetivo de equacionar uma situação de indefinição jurídica derivada do fato de que, ao contrário do Código Civil revogado, que possibilitava ao instituto partidário assumir personalidade jurídica, com o novo Código Civil, as pessoas jurídicas de direito privado tiveram que adotar uma das formas jurídicas previstas em seu art. 44, quais sejam, a de associação, sociedade ou fundação. 



    Como o caput do art. 53 da Lei nº 9.096/95 prescrevia apenas que o instituto criado por partido político para estudo, pesquisa, doutrinação e educação política deveria reger-se pela lei civil, era necessário eleger, segundo a disciplina jurídica instaurada pelo novo Código Civil, aquela forma jurídica que mais se coadunava com a natureza e a finalidade dessas entidades para dotá-las de um regime jurídico ajustado às suas peculiaridades e dotado de instrumentos aptos à realizaçao de seus fins institucionais. E foi exatamente isso o que fez a resolução impugnada nestes autos. 



    Entretanto, com a inclusão do § 1º no art. 53 da Lei nº 9.096/95, pela Lei nº 13.487/2017, permitindo a adoção de qualquer forma jurídica pelos institutos partidários, ficou totalmente superada a norma central contida no art. 1º da Resolução nº 22.121, de 1º/12/2005 e, sem ela, todo o complexo normativo perde a sua razão de ser, dada a relação de intrínseca interdependência dos demais dispositivos da resolução com essa norma central.



    É necessário destacar, outrossim, que os autores da presente ação quedaram-se inertes, deixando de apresentar o devido pedido de aditamento.



    A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto quando sobrevém modificação da norma impugnada e o autor não oferece aditamento na forma e no tempo processual adequados. Nesses termos, confira-se:



    DIREITO – ORGANICIDADE – PROCESSO OBJETIVO – PEDIDO – PREJUÍZO – DECLARAÇÃO – RELATOR – ATUAÇÃO – POSSIBILIDADE. Ante a organicidade do Direito, descabe confundir declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, no que se tem a reserva de Plenário, com a de perda de objeto de ação direta em virtude da alteração substancial de norma questionada, ato situado no campo das atribuições do Relator – artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo. PROCESSO OBJETIVO – NORMA IMPUGNADA – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL – ADITAMENTO – AUSÊNCIA – PERDA DE OBJETO. Ausente aditamento, a superveniente alteração substancial de norma impugnada implica o prejuízo de pedido formalizado em processo objetivo. (ADI nº 4571 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, publicado no DJe de 05-10-2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.208/2001 E LEI 12.852/2013 - ESTATUTO DA JUVENTUDE. MEIA-ENTRADA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA E ALTERAÇÃO SUBSTANTIVA DA LEI 12.852/2013 PELA LEI 12.933/2013. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DO COMPLEXO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A revogação, ou substancial alteração, do complexo normativo impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, caso considere subsistir a inconstitucionalidade na norma que promoveu a alteração ou revogação (ADI 2.542, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 27/10/2017). 2. A impugnação deficitária de complexo normativo unitário configura vício processual, comprometendo o interesse de agir e impedindo o conhecimento da ação. Precedentes: ADI 4.227, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 31/3/2016; ADI 2.422 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014; ADI 2.174, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Tribunal Pleno, DJ de 7/3/2003. 3. In casu, havido reforço e complementação substancial da matéria em exame pela Lei 12.933/2013, o requerente manteve-se inerte, deixando de promover o aditamento do pedido, mesmo transcorrido considerável lapso de tempo desde a inovação legislativa. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido” (ADI nº 2.595-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, publicado no DJe de 2/2/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 11.644/2000 E 15.327/2010 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO CENTRALIZADA DE DEPÓSITOS SOB AVISO À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. LEI POSTERIOR QUE REGULA A MESMA MATÉRIA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO E CONSECTÁRIA PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A revogação da norma impugnada faz com que o objeto da pretensão inicial não mais subsista, revelando a inviabilidade do exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona. Precedentes: ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1º.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE nº 145, de 06/08/2010. 3. A revogação da norma impugnada impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, caso entenda subsistentes as mesmas inconstitucionalidades na norma revogadora. 4. In casu, no entanto, o requerente manteve-se inerte, cabendo ao relator o reconhecimento dos efeitos processuais decorrentes da revogação da norma originalmente impugnada, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo desde a revogação, sem qualquer providência das partes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADI nº 2.542/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, publicado no DJe de 27/10/17 – grifo nosso).



    Na espécie em análise, tendo em vista a superveniênci